Tribunal: TJMT
Processo: 1080460-11.2024.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080460-11.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELLE SILVANA ROMAO DE SOUZA E SILVA - CPF: 011.794.271-57 (RECORRENTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1080460-11.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1080460-11.2024.8.11.0041

Recorrente:

Franciele Silvana Romão de Souza e Silva.

Recorrido
:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE DEMISSÃO SOB ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando município requerido apenas ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. A autora alegou ter sido coagida a pedir demissão, mesmo estando grávida, pleiteando a nulidade do pedido de demissão e os direitos decorrentes da estabilidade gestacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova oral requerida para comprovar a coação alegada no momento do pedido de desligamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença baseou-se na ausência de provas da coação alegada, mas não oportunizou à autora a produção da prova testemunhal requerida em diversas manifestações nos autos.

2.

A matéria controvertida — coação moral no pedido de demissão — é, por sua própria natureza, fática e difícil de comprovação documental, exigindo a produção de prova oral.

3.

A realização de audiência de instrução era imprescindível à formação do convencimento judicial, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

4.

A garantia do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) deve ser assegurada inclusive nos Juizados Especiais, sendo inadmissível que os princípios da celeridade e economia processual sejam invocados para justificar a supressão de etapas indispensáveis à justa solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A negativa de produção de prova oral, requerida para comprovar coação moral alegada em pedido de demissão formulado por contratada temporária gestante, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 1000360-83.2019.8.11.0093, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12.03.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1002068-87.2022.8.11.0086, rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 10.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1080460-11.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1080460-11.2024.8.11.0041

Recorrente:

Franciele Silvana Romão de Souza e Silva.

Recorrido
:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Franciele Silvana Romão de Souza e Silva.

Ação:
Cobrança – contrato temporário
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
340097395)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional relativamente ao período trabalhado
.

Recurso Cível Inominado (Id.
340097397
):
sustenta a autora recorrente que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que requereu expressamente a produção de prova oral para demonstrar a coação sofrida no momento do pedido de demissão, requerendo a nulidade da sentença.

Contrarrazões
(Id. 340097853): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1080460-11.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1080460-11.2024.8.11.0041

Recorrente:

Franciele Silvana Romão de Souza e Silva.

Recorrido
:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Francielle Silvana Romão de Souza e Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança, ajuizada pelo recorrente em face do Município de Cuiabá-MT, condenando o requerido apenas ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional.

Da análise dos autos, observa-se que a autora alegou ter sido contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá-MT para exercer a função de merendeira. Durante o contrato, descobriu gestação de alto risco e, ao comunicar o fato à chefia, teria sido coagida a pedir demissão, perdendo, assim, a estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, "b" do ADCT.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que requereu expressamente a produção de prova oral, tanto na petição inicial, quanto na impugnação à contestação, para demonstrar a coação sofrida no momento do pedido de demissão. Argumenta que a sentença se fundamentou justamente na ausência de provas do vício de consentimento, sendo que a própria parte tentou produzir tal prova.

Em contrarrazões, argumenta o Município que não houve cerceamento de defesa, pois a instrução documental foi suficiente para o convencimento do julgador, destacando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

Pois bem. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a parte requereu expressamente a produção de prova oral.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não podem ser invocados para suprimir garantias fundamentais como o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, a recorrente alegou vício de consentimento (coação) no momento do pedido de demissão, fato que, por sua natureza, demanda prova dos acontecimentos verbais ocorridos no ambiente de trabalho. A sentença reconheceu que a autora possuía estabilidade gestacional, mas negou a nulidade do pedido de demissão sob o fundamento de ausência de provas da alegada coação.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrente formulou pedido expresso de produção de prova oral, tanto na petição inicial, quanto na impugnação à contestação, especificamente para demonstrar a coação alegada. O juízo, contudo, julgou antecipadamente o mérito e fundamentou a improcedência justamente na ausência de provas do vício de consentimento.

Tal situação configura flagrante cerceamento de defesa, pois a parte foi impedida de produzir a prova que considerava essencial para demonstrar o fato constitutivo de seu direito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que constitui nulidade o julgamento antecipado quando há pedido expresso de produção de prova oral necessária aos fatos controvertidos.

A coação moral, por sua natureza, manifesta-se através de condutas e declarações verbais que raramente são documentadas, sendo a prova testemunhal muitas vezes o único meio de demonstração de sua ocorrência. Negar à parte o direito de produzir tal prova equivale a negar-lhe o próprio direito de ação.

Quanto aos argumentos do recorrido sobre a suficiência da prova documental, observo que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso, a parte autora não teve a oportunidade de produzir a prova que entendia necessária para infirmar tal presunção.

Como bem observa o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000360-83.2019 .8.11.0093, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2024)”.

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO CONDUTOR PARA PLEITEAR REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO EXPRESSO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PELO AUTOR - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O possuidor do veículo envolvido em acidente de trânsito detém legitimidade para pleitear o reembolso das despesas havidas para a realização de reparos neste. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral . Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(TJ-MT - RI: 10020688720228110086, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/04/2023)”.

O julgamento antecipado, nas circunstâncias do caso, violou o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais que devem ser preservadas mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.

Diante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa, motivo pelo qual
ANULO

a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026